Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-25.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), IDIAKARIRU KARAJA - CPF: 016.974.641-06 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1010313-25.2020.8.11.0000

Agravante:

IDIAKARIRU KARAJA

Agravado:
BAN
CO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Proc. origem n°
1000871-18.2019.8.11.0017

Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE DECLINOU
DA COMPETÊNCIA
E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO
DO
FEITO AO FORO DE
DOMICÍLIO
DA
AUTORA

- ARTIGO
101
, I,
DO
CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor,
na ação

de

responsabilidade

civil

do

fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1010313-25.2020.8.11.0000

Agravante:

IDIAKARIRU KARAJA

Agravado:
BAN
CO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Proc. origem n°
1000871-18.2019.8.11.0017

Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
IDIAKARIRU KARAJA

de decisão que, na
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, que move em desfavor de
BAN
CO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, ora agravado,
declinou, de ofício, da competência

do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

A agravante alega que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente a Ilha do Bananal, situada ao lado de São Felix do Araguia-MT, município em que seu
benefício previdenciário é

mantido
e
local onde ocorreram os fatos
.

Afirma que o

município de São Felix do Araguaia-MT é o local em que a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária, entre outros, de modo que não há razão para o
declínio
de competência.

Sustenta que o deslocamento da agravante para a Comarca de Lagoa da Confusão/TO é praticamente impossível, em razão da sua idade, bem como dos escassos recursos logísticos e financeiros.

Pugna pelo provimento do recurso, para manter a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso. (Id. 66606980).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
66347470
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº
1010313-25.2020.8.11.0000

Agravante:
IDIAKARIRU KARAJA

Agravado:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Proc. origem n° 1000871-18.2019.8.11.0017

Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
IDIAKARIRU KARAJA

de decisão que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, ora agravado, declinou, de ofício, da competência

do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de manter a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

Pois bem.
T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, dispõe que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

“ Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

(...)"

No caso, verifica-se que a autora reside no município de Lagoa da Confusão - Estado de Tocantins.

Assim, correta a decisão que declinou, de ofício, da competência

do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

No mesmo sentido, manifestou-se
a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

"Sobressai das informações juntadas pela parte que o local em que reside localiza-se no município de Lagoa da Confusão - Estado de Tocantins, ao contrário do sustentado em suas razões.

Por se tratar de relação consumerista, o CDC tem aplicabilidade direta e imediata e o artigo 101 dispõe que havendo discussão quanto a responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a demanda deve ser manejada no local do foro do domicílio do consumidor.

A propósito: “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I -a ação pode ser proposta no domicílio do autor; (...).” (destaquei).

O CDC definiu o foro competente como o domicílio do consumidor justamente para protegê-lo por ser presumivelmente a parte mais fraca na relação jurídica com o fornecedor, facilitando a defesa dos seus direitos. Inclusive, a jurisprudência do C. STJ reconhece que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta.

Nesse sentido: “Nos termos do art. 101, inciso I, do CDC a ação de responsabilidade do fornecedor "pode ser proposta no domicílio do autor".” (STJ, REsp 1745415 /SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019, DJE 21/05/2019) (destaquei).

Logo, não compete ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT processar e julgar a demanda."

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020